Tribunal: TJDFT
Processo: 0724438-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724438-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANNA KAROLINA OLIVEIRA XIMENES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. A embargante agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 37588806) que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução por falta de garantia. Alega, em suma, que a execução está garantida pelo imóvel cuja descrição se encontra no próprio título de crédito que aparelha a execução – cédula rural hipotecária. Acrescenta que é ex-cônjuge do emitente e jamais teve conhecimento do negócio jurídico realizado, do qual supostamente seria avalista, sustentado tratar-se de falsificação grosseira de sua assinatura e que, mesmo que fosse autêntica, o aval seria nulo porque não observado o disposto no art. 60, § 3o, do DL 167/67. Aponta perigo de dano na possibilidade de constrição de seus bens. Requer a antecipação da tutela para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. A agravante deduz pretensão contra literal disposição de lei (CPC 919, § 1o) e da jurisprudência: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. APRESENTAÇÃO NECESSÁRIA. ARTIGO 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos à execução, como regra, não são dotados de efeito suspensivo. Contudo, a lei processual prevê a possibilidade de sobrestamento do processo forçado quando requerido pelo embargante, se verificados dois requisitos: I. a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução e; II. os pressupostos para a concessão da tutela provisória. 3. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo embargante. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.337.524, Des. Luís Gustavo de Oliveira, julgado em 2021); EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Prevê o art. 919, § 1o, do CPC/2015 que o juízo poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo. (...). 3. Agravo interno da sociedade empresária a que se nega provimento. (STJ, 1a, AgInt no AREsp. 1.294.140, Min. Manoel Erhardt, julgado em 2022.) A garantia hipotecária ao débito é insuficiente para garantir a execução que, além dele, inclui os custos financeiros do processo, inclusive honorários. Acrescentem-se as diversas averbações premonitórias e hipotecas de 1o e 2o graus na matrícula do imóvel. Atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA. 1. A garantia do débito na cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (CPC/2015 919 §1o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (4a T. Cível, AC. 1.189.813, Des. Sérgio rocha, julgado em 2019); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, cumpre à parte embargante preencher integralmente os requisitos insertos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, dentre os quais a garantia da execução. 2. Não há como atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos ora agravantes, porquanto o bem imóvel por eles dado em garantia na Cédula de Crédito Rural que embasa a execução não constitui caução idônea para fins de preenchimento do requisito previsto no art. 919, § 1o, do CPC/2015, notadamente por se limitar a garantir tão somente o valor do crédito exequendo. 3. A valer, a caução prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 é mais abrangente, uma vez que não se limita apenas ao valor do crédito exequendo, mas inclui também as despesas processuais, honorários advocatícios, enfim, trata-se de garantia da execução e não apenas do título executivo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (8a T. Cível, ac. 1.133.963, Desa. Nídia Correa Lima, 2018); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exeqüendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (7a T. Cível, ac. 1.118.504, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 2018). No caso, o Juízo não está suficientemente garantido. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator